Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-29.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 1001102-29.2017.8.11.0045
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde-MT, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id 19286968:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE E DE CRÉDITO FÁCIL ATM - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS DE MORA À RAZÃO DE 125% AO ANO, ACRESCIDO DO CDI - ABUSIVIDADE CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO AO LIMITE DE 1% AO MÊS – MULTA DE 2% - LEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.
A ausência de sucumbência quanto aos juros remuneratórios e capitalização de juros, na decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do recurso neste particular, por falta de interesse recursal.
“O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC. (...)” (TJMT – Rac 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)
Em razão da Súmula 381 do STJ, não é possível o reconhecimento de sua nulidade de ofício, como bem fundamentou a sentença: “(...) de suma importância enfatizar, por oportuno, que não obstante o contrato preveja, neste tópico, a incidência de cláusula manifestamente abusiva e que autoriza a cobrança de encargos financeiros de acordo com a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), dado a incidência do enunciado da Súmula n.o 381 do STJ.
Não cabe prevalecer a cobrança de juros moratórios à razão de 125% ao ano, acrescido pelo CDI, visto que não foram fixados em valor autorizado por lei, sendo aviltantes e suplantando o que acolhe na legislação vigente.
Obedecendo a multa contratual ao limite do código de defesa do consumidor, inexiste ilegalidade ou incompatibilidade de tal encargo, a qual merece ser mantida.
“Se cada litigante, for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, à luz do art. 86 do CPC, merecendo ser mantidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença. (Apelação Cível n. 1001102-29.2017.8.11.0045, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 29/10/2019).”
Alega superação da Súmula 176 do STJ, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de superação do entendimento do verbete sumular, sendo aplicável o CDI como índice de correção monetária.
O recurso é tempestivo, conforme certidão de id. 7825215.
Contrarrazões id. 8181352.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF.
Infere-se dos autos que, a parte Recorrente ajuizou o Recurso Especial pretendendo o reconhecimento da pactuação de encargos moratórios ou remuneratórios que contenham a CDI na sua composição, por si só, não revela abusividade, além da aplicação da CDI acrescido de juros remuneratórios.
Ainda, pretende que a prova da existência de abusividade deve ser feita mediante cotejo da taxa contratada e que eventual revisão dos encargos moratórios não poderá reduzi-los a patamares inferiores à soma dos encargos da normalidade, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, nas operações sem regulamentação específica (nas operações de crédito rural, o limite dos juros moratórios é de 1% ao ano, conforme artigo 5o, parágrafo único, o Decreto-lei no 167/67)
Pois bem, no presente recurso especial interposto com supedâneo na alínea “c” do inciso III do art. 105 da CF, a parte Recorrente defende que o acórdão recorrido deu interpretação divergente de outros tribunais.
Com efeito, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio, o que faz incidir a Súmula no 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Não bastasse a ausência de indicação do dispositivo violado, ainda, denota-se das razões recursais que a parte Recorrente discute, também o verbete sumular n. 176 do STJ.
Pois bem, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).”
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 176 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII